Tribunal: TCU
Processo: 032.208/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Irlany Queiroga de Souza e Adriano Paixão da Silva, respectivamente, ex-secretária de saúde e ex-titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari/AP, contra o Acórdão 7.160/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Adriano Paixão da Silva, então titular da Coordenação do Fundo Municipal de Saúde de Laranjal do Jari/AP, e Irlany Queiroga de Souza, então secretária de Saúde daquele município, contra o Acórdão 7160/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, interposto por Adriano Paixão da Silva e Irlany Queiroga de Souza, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. afastar, em parte, o débito indicado no subitem 9.2 do acórdão recorrido, remanescendo os débitos indicados a seguir: Data da ocorrência Valor (em R$) 26/2/2014 2.673,09 30/6/2014 4.205,37 13/8/2014 32.691,07 9.3. reduzir proporcionalmente o valor da multa aplicada individualmente aos responsáveis no subitem 9.3 do acórdão recorrido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. dar ciência aos recorrentes, à Procuradoria da República no Amapá e aos órgãos/entidades interessados.